Tribunal: TJSP
Processo: 2355932-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Mero envio da notificação ao endereço do devedor que é suficiente para constituição em mora – Tese repetitiva fixada pelo STJ – Tema 1.132 – Abusividade de cláusulas contratuais – Questões de mérito que deverão ser analisadas em momento oportuno – Negado provimento.